Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-40.2025.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-40.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), EVANGELO MACHADO CAMARA - CPF: 631.678.081-87 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para declarar a inexequibilidade de contrato de prestação de serviços contábeis, utilizado como título executivo extrajudicial, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas. A sentença também afastou a alegação de litigância de má-fé e condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de prestação de serviços contábeis desacompanhado da assinatura de duas testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial; e (ii) saber se é possível a mitigação desse requisito formal à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de outros elementos probatórios que demonstrem a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O art. 784, III, do CPC exige, como regra, a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular tenha força de título executivo extrajudicial.

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa exigência apenas em hipóteses excepcionais, desde que existam elementos probatórios robustos capazes de comprovar a relação jurídica e a exigibilidade da obrigação.

5. No caso concreto, o contrato foi apresentado sem assinatura de testemunhas e de forma incompleta, não sendo possível aferir integralmente suas cláusulas.

6. A exequente não se desincumbiu do ônus probatório, pois deixou de apresentar documentos aptos a comprovar a efetiva prestação dos serviços ou a existência da obrigação, limitando-se a demonstrativo unilateral de débito.

7. Inexistindo prova suficiente para suprir o requisito formal, não há como reconhecer a executividade do título, sendo correta a sentença que acolheu os embargos à execução.

8. O pedido de conversão da execução em ação de cobrança ou monitória não foi conhecido, por configurar inovação recursal e supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial, salvo quando existirem provas robustas que demonstrem a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. 2. A ausência de elementos probatórios aptos a suprir o requisito formal impede a mitigação da exigência prevista no art. 784, III, do CPC. 3. É inadmissível, em grau recursal, pedido não formulado na origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 434, 487, I, 784, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.952.155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.688/SP, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, Apelação Cível 1017645-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por
RICARDO SOUZA FERREIRA – ME,
julgou procedente o pedido declarar a inexequibilidade do título que embasa a Execução nº 1000338-89.2025.8.11.0036, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular, requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a validade do título executivo extrajudicial, com a possibilidade de mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz que a relação contratual e a inadimplência restam demonstradas por diversos elementos probatórios, não sendo a ausência de testemunhas suficiente para afastar a executividade do título.

Defende, ainda, que a sentença incorreu em excesso de formalismo, violando os princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, bem como o contraditório substancial, ao extinguir a execução sem oportunizar a produção de provas. Subsidiariamente, requer a conversão do feito em ação de cobrança ou monitória, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a executividade do título, ou, subsidiariamente, determinar a conversão do procedimento.

Recurso tempestivo e preparado (id. 348697364).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Cinge-se
dos autos que
RICARDO SOUZA FERREIRA – ME
opuseram
Embargos à Execução
em desfavor de
AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - ME
, relacionados à execução fundada em contrato de prestação de serviços contábeis.

Consta dos autos que a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre as partes.

Em sede de embargos à execução, o apelado sustentou que o referido contrato não possuía força executiva, por não preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC, especialmente em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, tendo sido designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

Em impugnação, a exequente defendeu a validade do título, alegando a possibilidade de mitigação da exigência formal das testemunhas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços.

Sobreveio sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a ausência de força executiva do contrato apresentado, diante da inexistência de assinatura de duas testemunhas e da insuficiência de outros elementos probatórios para suprir tal formalidade, afastando, ainda, a alegação de litigância de má-fé
, nos seguintes termos:

“
A controvérsia cinge-se à verificação da exequibilidade do contrato de prestação de serviços contábeis que instrui a execução, considerando a ausência de assinatura de duas testemunhas.

A esse respeito, o art. 784, III, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

No caso em análise, verifica-se que o contrato de prestação de serviços contábeis que embasa a execução, de fato, não contém a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo dispositivo legal supracitado.

Aliás,
tem-se que essa questão é incontroversa nos autos
, pois o embargado/exequente confessou que “
o contrato que instrui a execução não contenha, de fato, a assinatura de duas testemunhas
”, atraindo a incidência do art. 389 do CPC, embora justifique se tratar de mera formalidade que pode ser mitigada por outros meios, em consonância ao entendimento da Corte Superior.

Contudo, apesar de o embargado/exequente afirmar e invocar a mitigação dos requisitos formais do título exequendo, não se atentou ao regramento do ônus probatório. Explico.

O embargante/executado, ao distribuir os embargos à execução e imbuído de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), alegou que o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos legais, por inexistir assinatura de duas testemunhas e, para tanto, colacionou cópia do referido instrumento (id. 202586323 – pág. 26/28),
ficando claro que o título além de não ostentar assinatura de duas testemunhas, também foi apresentado de forma incompleta, já que não é possível analisar todas as disposições contratuais, cujo documento “finaliza” na cláusula quinta – da vigência e rescisão. Logo, o embargante se desincumbiu do ônus que recaiu sobre si
.

De outro lado, o embargado/exequente confessa que o título, de fato, não possui assinatura de duas testemunhas, mas afirma que tal questão pode ser suprimida por outros meios, sem, contudo, indicar quais seriam esses meios robustos para demonstrar a relação contratual e, principalmente, sem apresentar nenhum documento comprobatório ou indiciário. Ora, se pretendia provar a validade do título, competia-lhe a demonstração pelo menos da efetiva prestação do serviço contábil (documentos comprobatórios das obrigações acessórias, guias de impostos, livros contábeis, livros fiscais e etc.), em observância não só ao seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), como também em atenção ao princípio da concentração de defesa (art. 434 do CPC).

De fato, este juízo não desconhece que a Jurisprudência Pátria tem possibilitado a mitigação da formalidade descrita no art. 784, inc. III, do CPC, atinente à assinatura de duas testemunhas,
mas somente quando há nos autos outros elementos que validam a relação contratual e possam demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que não se observa nestes autos de embargos à execução e nem tampouco na execução principal
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos ímpares como o presente, tem sido firme no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas em documento particular impede sua caracterização como título executivo extrajudicial.

(...)Novamente, repiso que embora o embargado tenha argumentado que a jurisprudência do STJ tem mitigado tal exigência formal, é importante destacar que essa mitigação ocorre em situações excepcionalíssimas, quando há outros elementos probatórios robustos que confirmem a existência, validade e exigibilidade da obrigação.

No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes que permitam a mitigação da exigência legal. O embargado limitou-se a afirmar genericamente que a relação contratual e a prestação dos serviços foram demonstradas, sem, contudo, trazer aos autos provas concretas que pudessem suprir a ausência do requisito formal. É válido lembrar que, exercendo a função de prestador de serviços contábeis, toda a cadeia documental relativa aos serviços prestados permanece em seu poder, sendo de fácil demonstração a relação jurídica a da obrigação exigida, o que infelizmente não houve neste caso.

Ademais, o princípio do
pacta sunt servanda
, invocado pelo embargado, embora ostente relevante importância nas relações privadas,
não tem o condão de transformar um documento sem força executiva em título executivo extrajudicial, pois a executividade do título não decorre apenas da existência da obrigação, mas também do preenchimento dos requisitos formais estabelecidos em lei
.

No caso em apreço, é importante consignar que este juízo não está reconhecendo a inexistência da relação contratual entre as partes, mas tão somente pronunciando que o instrumento contratual não possui força executiva direta, ou seja, não serve de embasamento à ação de execução de título extrajudicial nº 1000338-89.2025.811.0036, cabendo à parte interessa obter a cobrança de valores eventualmente devidos a partir de outras vias judiciais cabíveis.

Portanto, reconheço que o contrato de prestação de serviços contábeis que embasa a execução não preenche os requisitos formais para ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

No tocante à alegação de má-fé, por estar o embargante, segundo pensa o embargado, opondo resistência manifestamente infundada e utilizando o processo para conseguir objetivo ilegal, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé no caso em análise. O embargante exerceu regularmente seu direito de defesa, apontando vício formal no título executivo que, como demonstrado e segundo o entendimento deste magistrado singular, de fato existe.

A oposição de embargos à execução com fundamento na inexequibilidade do título por ausência de requisito formal previsto em Lei não configura resistência injustificada ou uso abusivo do direito de defesa, mas sim exercício regular do direito processual.

Decido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
RICARDO SOUZA FERREIRA - ME
em face de
AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
, para declarar a inexequibilidade do título que embasa a execução nº 1000338-89.2025.8.11.0036, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular, requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC.

CONDENO
o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)” (id. 348593860)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da exequibilidade do contrato de prestação de serviços contábeis que embasou a execução, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas, bem como à possibilidade de mitigação desse requisito formal à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante sustenta a validade do título executivo extrajudicial, com a possibilidade de mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz que a relação contratual e a inadimplência restam demonstradas por diversos elementos probatórios, não sendo a ausência de testemunhas suficiente para afastar a executividade do título.

Entretanto,
não lhe assiste razão.

Conforme bem delineado na sentença, o executado/embargante desincumbiu-se adequadamente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao demonstrar que o título apresentado não preenchia os requisitos legais de exequibilidade.

Para tanto, nota-se da cópia do contrato que, além de não conter a assinatura de duas testemunhas,
foi apresentado de forma incompleta
, não sendo possível sequer aferir integralmente suas cláusulas.

Por outro lado, cabia à exequente/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente diante da ausência do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC. Contudo, não se desincumbiu desse ônus.

Isso porque, embora alegue a existência da relação contratual e da prestação dos serviços, a apelante
limitou-se a juntar apenas parte do contrato e um demonstrativo de débito elaborado unilateralmente
, não trazendo aos autos qualquer documento idôneo capaz de corroborar a efetiva prestação dos serviços ou a própria existência da obrigação.

A propósito, como bem destacado pelo juízo de origem, tratando-se de prestação de serviços contábeis, seria plenamente possível — e até esperado — que a exequente apresentasse documentação apta a demonstrar a execução dos serviços contratados, o que não ocorreu.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC. Todavia, tal flexibilização não é automática, sendo
condicionada à existência de outros elementos probatórios robustos
capazes de evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

No caso concreto, inexistem tais elementos. Ao revés, verifica-se que a apelante não apresentou prova suficiente sequer da efetiva relação jurídica, o que impede a superação do requisito formal legal. Assim, não há como conferir força executiva ao instrumento apresentado, sendo correta a conclusão pela inexequibilidade do título.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular,
pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas
. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.
1 . A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1958688 SP 2021/0284987-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 784, III, do CPC exige, para a constituição de título executivo extrajudicial, a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação dessa exigência quando comprovada a relação jurídica e a certeza da obrigação por outros meios de prova, o que não se verificou nos autos. 5. Ausente a certeza e liquidez da dívida, o contrato não possui força executiva, sendo correta a sentença que extinguiu a execução.
6. Inexistem elementos que justifiquem a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
1. O contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas não possui força de título executivo extrajudicial,
salvo prova inequívoca da relação jurídica e da obrigação, o que não se verifica na hipótese
. 2. Mantém-se o benefício da justiça gratuita na ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176459020238110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (g. n.)

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexequibilidade do título, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

No tocante ao pedido subsidiário de conversão do feito em ação de cobrança ou monitória,
não merece conhecimento.

Isso porque referido pleito não foi deduzido perante o juízo de origem, sendo formulado apenas em sede recursal. Assim, sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não conheço desse pedido.

Ante o exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantidos todos os termos da sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026